Tribunal: TJPA
Processo: 0003955-64.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003955-64.2013.8.14.0019
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JESUS DE NAZARENO VIEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. VEÍCULO VENDIDO PARA TERCEIRO. MAGISTRADO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA INÓCUA.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4º DECRETO-LEI N. 911/69. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-
No caso dos autos, o magistrado singular observando estar presente a mora, deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida em decorrência de o bem ter sido vendido a terceiros, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça que declarou que houve a citação do réu, e que este informou não estar mas na posse do bem, em decorrência de sua venda.

II-
Com efeito, diante da situação acima relatada, caberia ao magistrado singular determinar a intimação da parte autora, a fim de que se manifestasse sobre a certidão, tomando as providencias que achasse necessária. Nesses termos, é certo que por força do art. 4º do dec-lei 911/69 a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme o próprio apelante prelecionou seria uma faculdade sua.
III-
Todavia, observa-se que o Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a ação, para consolidar um bem que não está na posse direta do devedor, tornando, pois inócua a decisão prolatada.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JESUS DE NAZARENO VIEIRA PEREIRA.

Versa a inicial que o requerido integra o grupo consorcial administrado pela autora, de modo que por força de contemplação da cota, adquiriu o veículo objeto do presente litígio. Ocorre que o réu deixou de cumprir suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Certidão ID nº 1102516, onde foi declarado que houve a intimação do réu, porém o bem não foi apreendido, pois fora vendido, conforme informação do próprio requerido.

Ao receber os autos, o magistrado, considerando que não foi apresentada contestação, declarou a revelia do requerido e julgou procedente o pedido do autor.

Inconformado com a sentença proferida
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando nulidade na sentença, na medida em que o magistrado

deixou de observar que o bem não fora apreendido porque vendido a terceiros, o que implica na impossibilidade de consolidar a posse e propriedade do mesmo nas mãos do autor.

Sustenta que antes de prolatar sentença, deveria te determinado a intimação da parte autora, para dar o devido prosseguimento do feto, com o pedido de conversão da presente ação em ação executiva.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença julgou procedente o pedido do autor, pretendendo o apelante em sua peça recursal, que seja ela nula , eis que totalmente inócua.

A ação de busca e apreensão é regulada pelo Decreto-lei 911/1969
, dela se entende q

ue o credor detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel alienado, o financiado/devedor terá a posse direta com as responsabilidades e encargos que lhe competem no ato do financiamento.

Desse modo, uma vez que o devedor não cumpra com sua obrigação, o credor tem o direito de requerer
liminarmente a busca e apreensão desse bem que fora alienado fiduciariamente, fazendo-se necessário para tanto, nos termos do Dec-Lei

acima referenciado, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso dos autos, o magistrado singular observando estar presente a mora, deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida em decorrência de o bem ter sido vendido a terceiros, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça que declarou que houve a citação do réu, e que este informou não estar mas na posse do bem, em decorrência de sua venda.

Com efeito, diante da situação acima relatada, caberia ao magistrado singular determinar a intimação da parte autora, a fim de que se manifestasse sobre a certidão, tomando as providencias que achasse necessária. Nesses termos, é certo que por força do art. 4º do dec-lei 911/69 a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme o próprio apelante prelecionou seria uma faculdade sua.

Todavia, observa-se que o Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a ação, para consolidar um bem que não está na posse direta do devedor, tornando, pois inócua a decisão prolatada.

Nesse sentido:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, PELA PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DA NOTÍCIA DE APREENSÃO DO VEÍCULO, PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. APELO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. BEM NÃO ENCONTRADO NA POSSE DO DEVEDOR. CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4º DECRETO-LEI N. 911/69. REFORMA DA DECISÃO EXTINTIVA QUE SE IMPÕE.

O artigo 4º do Decreto-lei nº 911/69 estipula que "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJSC, Apelação Cível n. 0303297-42.2016.8.24.0064, de São José, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 28-11-2019).

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que seja anulada a sentença, nos termos acima referenciado.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020